Tribunal: TJSP
Processo: 2135586-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano moral – Assinatura do contrato não reconhecida pela autora – Determinação de realização de perícia e ordem ao réu para custeio – Falsificação da assinatura arguida pela autora – Custeio da prova a cargo do promovente da demanda – Artigo 95 do CPC – Decisão reformada –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano moral – Assinatura do contrato não reconhecida pela autora – Determinação de realização de perícia e ordem ao réu para custeio – Falsificação da assinatura arguida pela autora – Custeio da prova a cargo do promovente da demanda – Artigo 95 do CPC – Decisão reformada – Recurso provido.